Tribunal: TJSP
Processo: 1500928-67.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TINHA EM DEPÓSITO E GUARDAVA 125,6 GRAMAS DE MACONHA, 102,4 GRAMAS DE COCAÍNA E 6,3 GRAMAS DE CRACK PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – 1) REDUÇÃO DA BASILAR – NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL – 2) REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TINHA EM DEPÓSITO E GUARDAVA 125,6 GRAMAS DE MACONHA, 102,4 GRAMAS DE COCAÍNA E 6,3 GRAMAS DE CRACK PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – 1) REDUÇÃO DA BASILAR – NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL – 2) REINCIDÊNCIA QUE NÃO JUSTIFICA AUMENTO MAIOR SOMENTE EM RAZÃO DE SUA ESPECIFICIDADE – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – 3) TRÁFICO COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OU HOSPITALARES – PROVAS INSUFICIENTES DE QUE TAIS LOCAIS ERAM ALVO DA PROPAGAÇÃO DA DROGA – MAJORANTE AFASTADA – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.